Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÍNDICE DE REAJUSTE. ALUGUEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. IGP-DI. SUBSTITUIÇÃO. IPCA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 1.1. Cabe ao Magistrado, contudo, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.2 No caso, desnecessária a prova pericial contábil, considerando a possibilidade de demonstrar a alegada onerosidade excessiva, em decorrência do aumento do índice de correção pactuado no contrato de locação, por meio de balancetes e demonstrativos contábeis da sociedade empresária, os quais sequer foram juntados aos autos pela apelante. Preliminar de Cerceamento de Defesa rejeitada.

2. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil.

3. Não há impedimento para a fixação do IGP-DI/FGV como índice de reajuste de aluguel, pois é um dos medidores da inflação no Brasil e serve como parâmetro para correções de preços gerais e contratos, dentre eles, o de locação imobiliária.

4. Nas relações entre lojistas e empreendedores de Shopping Center, a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991 privilegia o Princípio do Pacta Sunt Servanda, ao dispor no artigo 54, que prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos (...). 4.1. Por seu turno, a teor do artigo 421-A do Código Civil, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 4.2. Assim, meras alegações genéricas de onerosidade excessiva, em razão da elevação do índice de reajuste do preço do aluguel, por si só, não têm o condão de afastar cláusula contratual livremente acordada entre as partes.

5. Não bastasse isso, a Lei n° 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabelece, em seu artigo 7°, que não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário.

6. Nesse sentido, sendo a fundamentação da onerosidade excessiva embasada na simples variação do IGP-DI decorrente da Pandemia causada pela COVID-19, não há como se acolher o pleito recursal de substituição do índice de reajuste pactuado no contrato de locação comercial pelo IPCA.

7. Recurso conhecido e não provido.